Tribunal: TJSP
Processo: 2031565-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que, nos termos da Súm. n° 481, de 01/08/2.012, do STJ, faz jus aos benefícios da justiça gratuita por ter demonstrado sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, pois encerrou suas operações e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que, nos termos da Súm. n° 481, de 01/08/2.012, do STJ, faz jus aos benefícios da justiça gratuita por ter demonstrado sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, pois encerrou suas operações e atividades em 29/04/2.022 e não apresenta qualquer tipo de faturamento, desde março de 2.022 – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.